Tribunal: TJSP
Processo: 2232002-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2232002-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é agravante QUASE ZERO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E
SERVIÇOS LTDA., é agravado VVS EXPRESS TERCEIRIZAÇÃO
LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI
MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32397
Agravo de Instrumento no 2232002-44.2019.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
Agravante: Quase Zero Comércio de Veículos e Serviços Ltda.
Agravado: VVS Express Terceirização Ltda.
Ação anulatória de escritura pública. Deferimento de tutela de urgência a fim de
que seja sobrestado leilão de imóvel. Admissibilidade. Presença dos requisitos da
probabilidade do direito previsto no artigo 300, do CPC. Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão de
decisão proferida nos autos de ação declaratória deflagrada pela agravada
VVS Express Terceirização Ltda. contra a agravante Quase Zero Comércio
de Veículos e Serviços Ltda., pela qual foi deferida a tutela provisória
visando suspensão de hasta pública de imóvel.
Sustenta a agravante que inexiste verossimilhança nas alegações
da agravada, e não lhe assiste a probabilidade do direito, requisito essencial
à concessão das tutelas de urgência, na exata dicção do art. 300, caput, do
CPC/15, devendo a r. decisão combatida ser invalidada, a fim de fazer
cessar o provimento em vigor.
Em um juízo de cognição sumária não é possível considerar que
estão presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que indeferida a
tutela antecipada recursal.
Recurso respondido (fls. 253/258), manifestando-se a agravada
pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir
transcrita:
“Vistos os autos. Fls. 75/78: defiro. Versa a presente acerca de
pedido de anulação de escritura pública de confissão de dívida com
garantia fiduciária, por supostos vícios no negócio jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entabulado entre as partes e notícia atinente à existência de processo
judicial de busca e apreensão dos equipamentos objeto do contrato.
Da leitura dos autos, depreende-se que a operação de compra e
venda, ao que parece, não se aperfeiçoou por conta de defeitos nos
produtos adquiridos, pela ausência de documento fiscal hábil e, por
fim, de incertezas quanto à propriedade do bem adquirido (busca e
apreensão judicial do bem adquirido em processo de terceiros);
ainda, que os autores receberam a notificação da prenotação no
112.596 do cartório de registro de imóveis, títulos e documentos civil
de pessoa jurídica de São Pedro-SP (fls. 32), contexto em que as
partes requerentes foram intimadas para pagamento da dívida
confessada, pena de consolidação da propriedade do imóvel em favor
dos credores. A escritura pública de confissão de dívida com garantia
fiduciária apresenta-se, ao que parece, eivada de vícios, elaborada
de forma unilateral, com obrigações somente para o devedor. No
entanto, enquanto se discute o mérito da anulação, os autores não
concordam com o perdimento do bem, na forma como estipulada em
confissão, mesmo porque existe o perigo de nunca mais se reaver o
bem. Importante frisar que, havendo a suspensão da consolidação da
propriedade, não há que se falar prejuízo aos credores e, se devida, a
propriedade continuará a disposição conforme ofertada; por outra
banda, verificada a improcedência da confissão de dívida, não será
possível reaver o bem dado em garantia, vez que sua propriedade já
terá sido modificada. Neste sentido, concedo a tutela de urgência
pretendida, à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, a fim de
que seja sobrestado, até que se discuta a validade da confissão que
originou a prenotação, o leilão do imóvel matriculado sob n. 28667
no Oficial de Registro de Imóveis de São Pedro/SP, Cadastro
Municipal no 13487-9 CPD 651/H; oficie-se conforme pretendido a
fls. 78; às providências de praxe, pois, com urgência.”.
O recurso não comporta provimento.
De acordo com o art. 300, do CPC, a tutela de urgência será
concedida quando os elementos trazidos aos autos pela parte convençam o
Juiz da “probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o “perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E no caso dos autos, tais requisitos estão presentes.
A tutela provisória foi concedida porque a probabilidade do
direito se mostrava evidente, uma vez que grandes as chances da
ocorrência do leilão do imóvel ofertado como garantia de escritura pública
de confissão de dívida.
Depreende-se da petição inicial de fls. 21/33, que a operação de
compra e venda não se aperfeiçoou por conta de defeitos nos produtos
adquiridos, pela ausência de documento fiscal hábil e de incertezas quanto
à propriedade do bem adquirido.
Portanto, sem querer adentrar no mérito, há possibilidade do
título (confissão de dívida) apresentar vícios, que, por óbvio, serão melhor
verificados após o trâmite processual, com a devida instrução do feito.
Registra-se que os credores não terão prejuízo com a suspensão
da consolidação da propriedade, pois continuará à disposição deles
conforme ofertada.
Por outro lado, verificando-se a improcedência da confissão de
dívida, não será possível reaver o bem dado em garantia, pois a
propriedade já terá sido modificada.
Enfim, nas circunstâncias, era mesmo viável o deferimento da
tutela de urgência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO